Tribunal: TJSP
Processo: 0003340-31.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido - Sentença condenatória pelo artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, em concurso material com o artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03.
Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. De forma subsidiária, postula a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido - Sentença condenatória pelo artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, em concurso material com o artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03.
Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. De forma subsidiária, postula a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas, bem como o reconhecimento da minorante do artigo 33, § 4o, da aludida Lei Especial.
Materialidade e autoria dos delitos devidamente comprovadas - Prisão em flagrante delito - Apreensão de 02 porções contendo 2,09 g de maconha, 05 porções contendo 0,59 g de cocaína na forma de crack e 01 porção contendo 0,3 g de cocaína; além de 04 cartuchos intactos, de calibre no 32, munição de uso permitido, que estavam em poder e sob a guarda do acusado. Depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela apreensão das drogas e das munições que merecem credibilidade - Provas francamente incriminadoras. Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria - Pena-base do delito de tráfico de drogas justificadamente fixada acima do mínimo legal, em razão da natureza extremamente nociva de duas das drogas apreendidas, de alto poder alucinógeno e viciante, bem como do antecedente criminal do réu; enquanto a pena-base do delito previsto no Estatuto do Desarmamento permaneceu assentada no mínimo legal. Na segunda fase, as reprimendas foram exasperadas, em razão da circunstância da agravante da reincidência. Na derradeira etapa, afastada a benesse do art. 33, §4o, em relação ao crime de tráfico. Concurso material de delitos, com aplicação cumulativa das penas.
Regime prisional inicial fechado mantido para o delito apenado com reclusão, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, bem como sua comprovada reincidência. Para o delito apenado com detenção, de rigor a fixação do regime inicial semiaberto, tendo em vista o registro de reincidência do acusado.
Vedação de aplicação de penas substitutivas, por falta de amparo legal e inadequação no caso concreto.
Recurso Ministerial provido para elevar a pena do réu.
Apelo Defensivo parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto, em relação ao crime de posse irregular de munição de uso permitido (detenção).
Expedição de mandado de prisão oportunamente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003340-31.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado
BRUNO DEODATO DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso Ministerial, a fim de aumentar a pena do réu para 07
anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, bem como 01 ano e 02 meses de detenção,
mais o pagamento de 788 dias-multa, no mínimo legal, e parcial provimento ao
apelo Defensivo, a fim de fixar o regime semiaberto para o início do
cumprimento da pena do ilícito de posse irregular de munição de uso permitido,
mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus fundamentos. Oportunamente,
expeça-se mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003340-31.2016.8.26.0344 -Voto no 12.017
2
Voto no 12.017
Apelação no 0003340-31.2016.8.26.0344
Comarca: Marília - 3a Vara Criminal
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Bruno Deodato dos Santos (recurso em liberdade)
Apelação criminal - Tráfico de drogas e posse irregular de
munição de uso permitido - Sentença condenatória pelo
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, em concurso material
com o artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03.
Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência
probatória. De forma subsidiária, postula a desclassificação
da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei
Antidrogas, bem como o reconhecimento da minorante do
artigo 33, § 4o, da aludida Lei Especial.
Materialidade
e
autoria
dos
delitos
devidamente
comprovadas - Prisão em flagrante delito - Apreensão de 02
porções contendo 2,09 g de maconha, 05 porções contendo
0,59 g de cocaína na forma de crack e 01 porção contendo
0,3 g de cocaína; além de 04 cartuchos intactos, de calibre
no 32, munição de uso permitido, que estavam em poder e
sob a guarda do acusado. Depoimentos dos Policiais
Militares responsáveis pela apreensão das drogas e das
munições que merecem credibilidade - Provas francamente
incriminadoras. Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria - Pena-base do delito de tráfico de drogas
justificadamente fixada acima do mínimo legal, em razão da
natureza extremamente nociva de duas das drogas
apreendidas, de alto poder alucinógeno e viciante, bem
como do antecedente criminal do réu; enquanto a pena-base
do
delito
previsto
no
Estatuto
do
Desarmamento
permaneceu assentada no mínimo legal. Na segunda fase, as
reprimendas foram exasperadas, em razão da circunstância
da agravante da reincidência. Na derradeira etapa, afastada a
benesse do art. 33, §4o, em relação ao crime de tráfico.
Concurso material de delitos, com aplicação cumulativa das
penas.
Regime prisional inicial fechado mantido para o delito
apenado com reclusão, considerando as circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao réu, bem como sua comprovada
reincidência. Para o delito apenado com detenção, de rigor a
fixação do regime inicial semiaberto, tendo em vista o
registro de reincidência do acusado.
Vedação de aplicação de penas substitutivas, por falta de
amparo legal e inadequação no caso concreto.
Recurso Ministerial provido para elevar a pena do réu.
Apelo Defensivo parcialmente provido para fixar o regime
inicial semiaberto, em relação ao crime de posse irregular
de munição de uso permitido (detenção).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003340-31.2016.8.26.0344 -Voto no 12.017
3
Expedição de mandado de prisão oportunamente.
Ao relatório da r. sentença de fls. 393/3981, prolatada
pela MMa. Juíza de Direito Dra. Giuliana Casalenuovo Brizzi Herculian, que ora se
adota, acrescento que Bruno Deodato dos Santos foi condenado como incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, em concurso material com o artigo 12, caput,
da Lei no 10.826/03, à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além
do pagamento de 594 dias-multa no valor unitário mínimo.
Concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformados, apelaram o Ministério Público e o
réu.
O Órgão Ministerial busca a elevação da pena-base do
delito de tráfico de drogas, em razão da natureza dos entorpecentes apreendidos (fls.
412/418).
Já o acusado pleiteia a absolvição por insuficiência
probatória. De forma subsidiária, postula a desclassificação da conduta para o delito
previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas, bem como o reconhecimento da minorante
do artigo 33, § 4o, da aludida Lei Especial (fls. 432/442).
Processados os recursos e oferecidas contrarrazões às
fls. 445/456 e 466/469, os autos subiram a esta Corte.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso Ministerial e desprovimento do apelo Defensivo (fls.
477/494).
1 Publicada em 14/112019 (fls. 399).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003340-31.2016.8.26.0344 -Voto no 12.017
4
É o relatório.
O recurso do Ministério Público procede, ao passo que
o Defensivo comporta parcial provimento.
Narra a exordial acusatória:
“Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 06
de fevereiro de 2016, por volta das 19h30min, na Rua Treze de Maio, defronte ao no
1035, Centro, no município de Vera Cruz e comarca de Marília, BRUNO
DEODATO DOS SANTOS2, qualificado às fls. 127/133, trazia consigo, para fins de
tráfico, 02 porções contendo 2,09 g de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida
como maconha, 05 porções contendo 0,59 g de cocaína na forma de crack e 01
porção contendo 0,3 g de cocaína, substâncias entorpecentes que determinam
dependência psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal,
conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08/10 e laudos químico-toxicológicos
de fls. 40/45.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo
e local acima descritas, BRUNO DEODATO DOS SANTOS, possuía, no interior de
sua residência, 04 (quatro) cartuchos intactos, de calibre no 32, munição de uso
permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto
de exibição e apreensão de fls. 08/10 e laudo pericial de fls. 139/141.
Segundo o apurado, BRUNO foi avistado por policiais
militares em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de
tráfico de drogas, oportunidade em que, ao notar a viatura policial, dispensou um
tubo que trazia consigo e empreendeu fuga em direção a sua residência.
Embora perseguido pelos milicianos, o INDIGITADO
2 Desempregado, natural de Vera Cruz/SP, nascido 26/01/1991, RG 61.725.077-7. Registra
antecedente criminal (Processo 3030-25.2016) e é reincidente (Processo 7382-31.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003340-31.2016.8.26.0344 -Voto no 12.017
5
logrou êxito na fuga, escapando pelos fundos do imóvel em direção à linha férrea.
Recuperado o tubo dispensado, em seu interior foram
localizadas 02 porções de maconha, 05 de crack e 01 de cocaína.
Tendo em vista a situação de flagrância, realizaram
vistoria no interior da residência de BRUNO, onde foram localizados 01 par de
rádios comunicadores (HT) e 04 (quatro) cartuchos intactos de munição calibre no
32, além da quantia de R$ 60,00 (fls. 08/10).
Perícia realizada, apontou que as munições estavam
aptas para realização de disparos (fls139/141).
O
tráfico
desponta
comprovado,
diante
das
circunstâncias da prisão do INDIGITADO, já conhecido dos meios policiais pela
mercancia ilícita, flagrado em conhecido ponto de tráfico de drogas na posse de
relevante quantidade e variedade de entorpecentes, já embalados para pronta venda,
bem como possuindo em sua residência radiocomunicador portátil, munições e
numerário proveniente do tráfico (...)”.
A denúncia foi recebida em 12/08/2019 (fls. 250).
Prolatada a r. sentença, o apelante foi condenado como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, em concurso material com o artigo
12, caput, da Lei no 10.826/03.
Apesar do esforço da digna Defesa, vê-se que o
conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que o réu praticou os crimes de
tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido, conforme a
narrativa acusatória, o que afasta a possibilidade de absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003340-31.2016.8.26.0344 -Voto no 12.017
6
A materialidade dos delitos está demonstrada pelo
boletim de ocorrência de fls. 04/08, auto de exibição e apreensão de fls. 09/11, laudos
de exame químico toxicológico que evidenciaram a presença de tetrahidrocanabinol,
responsável pelos principais efeitos farmacológicos da maconha, e também
forneceram resultado positivo para cocaína (fls. 41/42, 43/44 e 45/46), laudo pericial
de fls. 141/143, que atestou que as munições apreendidas se encontravam eficazes na
realização de disparos, além da prova oral coligida.
Narra o histórico do Boletim de ocorrência que os
Policiais Militares Silva e Sá estavam em patrulhamento na Rua Treze de Maio,
altura do no 1035, local conhecido pelo comércio de entorpecentes, quando avistaram
o réu Bruno Deodato dos Santos (pessoa já conhecida nos meios policiais. Ao
avistar a viatura policial, ele empreendeu fuga para o interior da sua residência, onde
dispensou um tubo vermelho, que foi apreendido, e, em seguida, conseguiu deixar o
local pelos fundos do imóvel em direção a uma linha férrea, não tendo sido abordado
naquela ocasião. No tubo vermelho, encontrou duas porções de maconha, cinco
porções de cocaína e uma de crack. Na residência, os policiais ainda encontraram um
rádio comunicador portátil, com carregador, a quantia de R$ 60,00 em notas e
moedas, além de quatro cartuchos intactos, calibre 32, marca CBC, os quais estavam
escondidos em cima da geladeira. Diante disso, apreenderam os objetos mencionados
e apresentaram à ocorrência no Distrito para providências de polícia judiciária.
A autoria igualmente é inconteste.
Nas duas fases da persecução criminal, o réu negou a
prática dos ilícitos.
Na fase extrajudicial, Bruno afirmou que não era o
agente que correu ao ver a viatura policial, nem era o proprietário dos objetos
encontrados pelos Policiais Militares no interior da casa. Mencionou, ainda, que, na
data dos fatos, não residia mais naquela residência, pois havia separado da sua
esposa recentemente e desocupado o imóvel para o proprietário (cf. interrogatório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003340-31.2016.8.26.0344 -Voto no 12.017
7
fls. 128/129).
Em juízo, o acusado atribuiu os fatos à perseguição
pessoal que sofre dos Policiais Militares desde o dia em que foi abordado por eles,
quando passeava com sua família. Afirmou, também, que “à partir daquela data,
onde eles o viam, realizavam abordagens, sendo que numa das vezes, eles deixaram
as suas costas cheio de vergões e o ameaçaram de que, caso relatasse o ocorrido,
eles o levariam para o rio da garça” (cf. mídia digital que acompanha os autos).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou, de
maneira segura, que ele efetivamente perpetrou os delitos que lhe foram irrogados na
denúncia.
Com efeito, o Policial Militar Raphael de Sá, ouvido
sob o crivo do contraditório, e corroborando, ainda, o que disse na fase extrajudicial,
asseverou que realizava patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de
venda de drogas na cidade de Vera Cruz, quando avistou o réu, pessoa já conhecida
dos meios policiais que, ao ver a viatura, evadiu-se para o interior da sua residência.
No trajeto, ele dispensou um objeto e após, conseguiu empreender fuga pelos fundos
do imóvel em direção a linha férrea. No objeto dispensado, havia algumas porções de
maconha, cocaína e crack. Concluíram, dizendo que, no interior da casa do acusado,
ainda apreenderam um par de rádio comunicadores, quatro cartuchos intactos calibre
32, além da quantia de R$ 60,00 em dinheiro (cf. mídia digital que acompanha os
autos).
No mesmo sentido foi o testemunho do outro Policial
Militar Luiz Silva, que também participou da ocorrência naquele dia (cf. mídia
digital que acompanha os autos).
O auto de fls. 09/11, por sua vez, comprova que 02
porções contendo 2,09 g de maconha, 05 porções contendo 0,59 g de cocaína na
forma de crack e 01 porção contendo 0,3 g de cocaína; além de um par de rádio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003340-31.2016.8.26.0344 -Voto no 12.017
8
comunicadores e 04 cartuchos intactos, de calibre no 32, munição de uso permitido,
realmente foram apreendidos naquele dia, tal como relatado pelos Policiais
Militares.
Já os laudos de exame químico toxicológico de fls.
41/42, 43/44 e 45/46 evidenciaram a presença de tetrahidrocanabinol, responsável
pelos principais efeitos farmacológicos da maconha, e também forneceram resultado
positivo para cocaína.
Assim sendo, a prova dos autos demonstrou, de
maneira inequívoca, a ocorrência do crime de tráfico de drogas, praticado pelo réu.
Note-se,
por
oportuno,
que
a
apreensão
dos
entorpecentes dispensados pelo acusado, que fugiu ao ver a viatura policial, bem
como das munições no interior da sua residência, aliada aos testemunhos dos
Policiais Militares que efetuaram a apreensão naquele dia, bem como à falta de uma
versão plausível do réu de modo a justificar as imputações, evidenciam, de maneira
incontroversa, que ele realmente praticou o ilícito previsto no artigo 33, caput, da Lei
Antidrogas.
Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos
Policiais Militares ouvidos em juízo são suspeitos ou indignos de credibilidade, visto
que eles não teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o
apelante.
Ademais, é inquestionável a validade dos depoimentos
prestados pelos Agentes Públicos de Segurança. É mais do que remansosa a
jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como Policiais ou Guardas
Municipais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003340-31.2016.8.26.0344 -Voto no 12.017
9
em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos
apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente
nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados
em juízo, constituem-se prova idônea à condenação"
(STJ, 6a Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006;
p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal [...]" (STF, 1.a Turma, HC n.°
73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96:
in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo
conteúdo é harmônico com o conjunto probatório
Validade No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado
assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas. A simples condição de policial não
torna a testemunha impedida ou suspeita. As
declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003340-31.2016.8.26.0344 -Voto no 12.017
10
prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor
relativo que qualquer outra prova que se produza
nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões
devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o
contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro
anos Inaplicabilidade da conversão da pena privativa
de liberdade em restritiva de direitos por não
atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44,
do CP Na hipótese de ter sido imposta privação de
liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua
conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não
ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44,
do
CP.
(grifei)
(Apelação
no
0001192-
93.2014.8.26.0028, Relator: GRASSI NETO, Comarca:
Aparecida, data do julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara
de Direito Criminal).
Ainda, não é crível que os Agentes Públicos pudessem
incriminá-lo de forma gratuita ou mesmo que inventariam os fatos para relacioná-los
com a prática da traficância ou da posse irregular da munição de uso permitido
encontrada na residência dele. Nada que ofereça relevância nos autos nos conduz a
entender que tais depoimentos não mereçam total credibilidade.
Por outro lado, a Defesa não fez prova alguma da
versão exculpatória por ele apresentada em juízo, ônus que lhe competia, por força
do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.
A alegação de ser o réu mero usuário, como se sabe,
não possui o condão de afastar a traficância, sendo comum a figura do usuário que
vende tóxicos para sustentar o vício.
Apenas para que não fique sem registro, como é cediço,
para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da
mercancia, pois o simples fato de, com essa finalidade, preparar, transportar,
guardar, manter em depósito, trazer consigo ou fornecer, ainda que gratuitamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003340-31.2016.8.26.0344 -Voto no 12.017
11
substância, também caracteriza o crime em questão.
Destaca-se, ainda, a doutrina de Fernando de Almeida
Pedroso:
“em sede de tráfico de substância entorpecente,
constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a
quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a
destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do
tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais,
indicando o propósito de venda a varejo”.
Relativamente ao delito previsto no artigo 12, caput,
do Estatuto do Desarmamento, igualmente conclui-se pelo decreto condenatório, já
que evidenciado nos autos que foram apreendidas 04 munições intactas, de calibre no
32, de uso permitido, no interior da residência do acusado, conforme analisado
anteriormente.
Note-se, por oportuno, que o réu sequer comprovou
que, na data dos fatos, não residia mais no imóvel descrito na denúncia, como
sustentado por ele na Delegacia de Polícia, ônus que lhe incumbia, como já
destacado.
O laudo pericial de fls. 141/143, a seu turno, atestou
que as munições se encontravam eficazes na realização de disparos.
Revela Salientar, ainda, que para a configuração dos
delitos previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei no 10.826/03 não se exige resultado
naturalístico, já que se tratam de crimes de perigo abstrato e de mera conduta, que se
aperfeiçoam com a conduta típica, independentemente de qualquer resultado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003340-31.2016.8.26.0344 -Voto no 12.017
12
Ressalte-se que a Lei de Armas equiparou a posse e o
porte (transporte) de munição à posse e ao porte (transporte) de arma de fogo,
tornando ambas as condutas típicas e passíveis de punição, desde que comprovada a
potencialidade lesiva da munição, o que, no caso, se deu.
Nesse sentido, a propósito, já se pronunciou o Col.
Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO
DO DESARMAMENTO. POSSE IRREGULAR DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12, DA LEI
No 10.826/03. INCIDÊNCIA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. SIMPLES
POSSE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que
eventual apreensão de munições isoladas não
descaracteriza o crime previsto no art. 12, caput, do
Estatuto do Desarmamento, pois, por ser delito de
perigo abstrato e de mera conduta, para o
reconhecimento da prática dessa infração penal, basta
a simples posse da munição, sem autorização da
autoridade
competente,
independendo
da
comprovação, por perícia, do efetivo prejuízo ou da
lesão ao bem jurídico tutelado [...]" (AgRg no REsp no
1.360.271-MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5a Turma,
j. em 04/02/2014).
Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003340-31.2016.8.26.0344 -Voto no 12.017
13
que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação.
No mais, considerando que os fundamentos da r.
sentença recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não
comportam qualquer modificação, bem como que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já enfrentadas
pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação do acusado pelo
crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, em concurso material com o
artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03.
Com essa conclusão, passo à análise da dosimetria das
penas.
- Tráfico de drogas:
Na primeira fase, a pena-base foi assentada no mínimo
legal. Contudo, respeitado evidentemente o posicionamento adotado na r. sentença,
entendo que a pena-base deve ser mesmo fixada acima do mínimo legal, tal como
pretendido no recurso Ministerial, tendo em vista o registro de antecedente criminal
do acusado3 (devidamente comprovado pela certidão de fls. 232/236), bem como a
natureza extremamente nociva de dois dos entorpecentes apreendidos, de alto poder
alucinógeno e viciante, de modo que elevo a base em 1/3 acima do mínimo legal,
ficando em 06 anos e 08 meses de reclusão, mais o pagamento de 666 dias-multa, no
mínimo legal.
Na etapa subsequente, presente a circunstância
agravante da reincidência4 (cf. certidão de fls. 232/236 e artigo 61, inciso I, do
Código Penal), conservo o aumento de 1/6, aplicado na origem, perfazendo 07 anos,
09 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 777 dias-multa, no valor
3 Processo 3030-25.2016. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Trânsito em julgado em 02/04/2019.
4 Processo 7382-31.2013. Art. 155, § 4o, I, do CP. Trânsito em julgado em 24/02/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003340-31.2016.8.26.0344 -Voto no 12.017
14
unitário mínimo.
Na terceira fase, a r. sentença bem afastou a aplicação
do redutor de pena previsto no §4o, do art. 33 da Lei Antitóxicos, diante do registro
de antecedente criminal e da comprovada reincidência do acusado.
De fato, incabível a concessão de tal benesse. Com
efeito, além de ser o acusado reincidente e registrar antecedente criminal, este
por delito da mesma espécie, as circunstâncias dos fatos, bem como os elementos
de prova coligidos nos autos levam à inexorável conclusão de que não se tratou de
algo ocasional ou mesmo incipiente a que visa o enfocado benefício legal. Ainda, a
forma como se deram os fatos demonstra que o réu se dedicava à atividade
criminosa, o que impede a concessão da benesse.
Inexistindo outras alterações, a pena para este delito
restará em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 777 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
- Porte ilegal de arma de fogo:
Na primeira fase, respeitado o posicionamento adotado
na r. sentença, a pena-base poderia ter sido elevada num patamar maior,
considerando-se o antecedente criminal do acusado, como se viu acima. Contudo, à
míngua de recurso Ministerial suscitando tal ponto, conservo a pena-base no mínimo
legal de 01 ano de detenção, e 10 dias-multa, no mínimo legal.
Na etapa subsequente, presente a circunstância
agravante da reincidência, mantenho a exasperação da reprimenda na fração de 1/6,
alcançando 01 ano e 02 meses de detenção, mais o pagamento de 11 dias-multa, no
patamar mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003340-31.2016.8.26.0344 -Voto no 12.017
15
Na terceira fase, não há causas de aumento ou
diminuição das penas.
Portanto,
à
míngua
de
outras
circunstâncias
modificadoras, restou definitiva a pena final do acusado para esse delito em 01 ano e
02 meses de detenção, mais o pagamento de 11 dias-multa, no patamar mínimo
legal.
Concurso de crimes
Finalmente, reconhecido o concurso material de delitos,
e somadas as reprimendas acima estabelecidas, a pena final do acusado restará em 07
anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, bem como 01 ano e 02 meses de detenção,
mais o pagamento de 788 dias-multa, no mínimo legal, à falta de outras causas
modificativas.
O regime prisional inicial fechado para o delito
apenado com reclusão merece ser preservado, único cabível ao caso concreto,
porquanto o apelante é comprovadamente reincidente, além de registrar antecedente
criminal, a indicar maior periculosidade, visto que as condenações anteriores e
definitivas não foram suficientes para frear seus impulsos antissociais, de modo a não
autorizar a imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código
Penal).
Regime menos gravoso, aliás, em face da maior
reprovabilidade da conduta, aliás, não teria o condão de desestimular a prática de
novos crimes, o que, por si só, já autorizaria o regime fechado.
Já em relação ao ilícito apenado com detenção, de rigor
a fixação do regime prisional semiaberto, eis que o réu é reincidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003340-31.2016.8.26.0344 -Voto no 12.017
16
No mais, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos ou a suspensão da pena, eis que não
preenchidos os requisitos para tanto (art. 44, incisos II e III, e art. 77, incisos I e II,
ambos do Código Penal).
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso Ministerial, a fim de aumentar a pena do réu para 07 anos, 09 meses e 10
dias de reclusão, bem como 01 ano e 02 meses de detenção, mais o pagamento de
788 dias-multa, no mínimo legal, e parcial provimento ao apelo Defensivo, a fim
de fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena do ilícito de
posse irregular de munição de uso permitido, mantendo-se, no mais, a r. sentença,
por seus fundamentos. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.
Ely Amioka
Relatora